Tribunal: TJBA
Processo: 8055171-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055171-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ALANA CUNHA PEREIRA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

AGRAVADO: LIFE ACADEMIA TREINAMENTO E BEM ESTAR LTDA

Advogado(s)
:
TARGINO MACHADO PEDREIRA NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS ANTES DO EXAURIMENTO DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. SUSPENSÃO DE PRAZOS PELO ATO NORMATIVO CONJUNTO Nº 10/2025 (SEMANA DE SENTENÇAS E BAIXAS). NULIDADE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS (ART. 1.026, §2º, CPC). AFASTAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela concessionária de energia elétrica contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, homologou cálculos periciais e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão recorrida também rejeitou embargos de declaração, mantendo a multa de 2% sobre o valor da causa por considerá-los protelatórios. A agravante sustenta nulidade por cerceamento de defesa, pois a decisão homologatória foi proferida enquanto ainda fluía o prazo para manifestação sobre o laudo, considerando a suspensão de prazos pela "Semana de Sentenças e Baixas Processuais" (Ato Normativo Conjunto nº 10/2025).

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se a prolação de decisão homologatória de cálculos antes do exaurimento do prazo da parte configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa, e se a oposição de embargos de declaração para apontar tal erro procedimental justifica a aplicação de multa protelatória.

III. Razões de decidir

3. Embora a decisão tenha sido proferida antes do término do prazo para manifestação, a declaração de nulidade no sistema processual civil depende da demonstração de prejuízo efetivo (
pas de nullité sans grief
), conforme o art. 282, §1º, do CPC.

4. No caso, a manifestação posterior da agravante limitou-se a reiterar teses já apreciadas e rejeitadas pelo juízo de origem, não havendo potencial para alterar o convencimento judicial.

5. A multa aplicada com fulcro no art. 1.026, §2º, do CPC deve ser afastada, uma vez que o manejo dos aclaratórios para questionar erro de procedimento relativo a prazo suspenso constitui exercício regular de direito, descaracterizando o intuito protelatório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido parcialmente.

Tese de julgamento: "1. A prolação de decisão antes do fim do prazo assinalado à parte não gera nulidade se não restar demonstrado prejuízo concreto ao direito de defesa. 2. Não são protelatórios os embargos de declaração que visam sanar erro procedimental relativo à contagem de prazo suspenso por ato oficial do Tribunal."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 4º, 9º, 10, 282, §1º e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 8036276-05.2025.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8055171-14.2025.8.05.0000
em que figuram como parte recorrente
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e partes recorridas
LIFE ACADEMIA TREINAMENTO E BEM ESTAR LTDA e MARCUS VINICIUS DA SILVA FIGUEIREDO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, tão somente para excluir a multa de 2% (dois por cento) aplicada sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se a decisão agravada em seus demais termos, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA